Tribunal: TJBA
Processo: 0001917-26.2002.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001917-26.2002.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DÁRIO OLIVEIRA LEAL Advogado(s): RODOLPHO PETTENA FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. INACOLHIMENTO. REGULARIDADE DE INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos pelo apelante, alegando ausência de intimação prévia da defesa técnica para a sessão de julgamento do seu recurso de apelação, o que teria acarretado prejuízo à ampla defesa, por impossibilidade de sustentação oral. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se houve irregularidade processual na intimação da defesa técnica para a sessão de julgamento, gerando nulidade insanável. Razões de decidir 3. O patrono do apelante foi devidamente intimado por meio do Diário de Justiça Eletrônico e por notificação via WhatsApp, com envio do link para ingresso no grupo dos advogados, conforme certificado nos autos. Dispositivo e tese 4. Embargos de declaração rejeitados. Tese: A regularidade da intimação da defesa técnica e a ausência de vícios formais no acórdão afastam a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração. Legislação e jurisprudência relevantes citadas: Artigo 1.022 do Código de Processo Civil (aplicação subsidiária ao processo penal). STJ, AgRg no HC 677.137/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021. (HC n. 929.965/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0001917-26.2002.8.05.0113 da Comarca de Itabuna/BA, sendo Embargante DÁRIO OLIVEIRA LEAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador,